Tribunal: TJSP
Processo: 1020642-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ A EFETIVAÇÃO DO RECÁLCULO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ A EFETIVAÇÃO DO RECÁLCULO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, interesse processual da parte autora, reconhecido. 2. Possibilidade de revisão judicial do objeto de parcelamento tributário administrativo, tendo em vista que a discussão está relacionada aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito da eventual confissão da dívida. 3. No mérito da lide, limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da arguição de constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. O acréscimo financeiro, previsto nos respectivos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89, igualmente, não poderá superar a limitação da referida Taxa SELIC. 5. Inconstitucionalidade de determinada expressão, contida na referida norma jurídica (sempre superior ao praticado no mercado), reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Necessidade de recálculo do débito tributário. 7. A adequação da dívida fiscal não acarreta a nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva substituição do título executivo extrajudicial. 8. Suspensão da exigibilidade de parte do crédito tributário, apenas e tão somente, até o recálculo do débito fiscal, com relação à incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros, em desconformidade com a mencionada Taxa SELIC. 9. Adequação das respectivas parcelas vincendas do parcelamento, por meio de mero cálculo aritmético. 10. Aplicação e acréscimo da matéria jurídica já analisada e decidida, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento, processo no 2077176-26.2020.8.26.0000, desta mesma Relatoria, em 2.10.20. 11. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, remunerando com dignidade, moderação e razoabilidade o profissional que participou da lide. 12. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 13. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, reformada. 15. Ação, julgada procedente, para, invertido o resultado inicial da lide, determinar o seguinte: a) recálculo do débito tributário, relacionado ao ICMS, objeto de parcelamento administrativo (PEPs nos 20409939-0 e 20409945-4), mediante a aplicação da Taxa SELIC, para a incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros; b) abatimento, nas parcelas futuras, dos valores adimplidos irregularmente; c) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até a efetivação do recálculo; d) arbitrar os ônus decorrentes da sucumbência. 16. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.